Tribunal: TJSP
Processo: 1500059-81.2024.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. Recurso da defesa. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória ou pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Materialidade e autoria comprovadas. Declaração segura e coesa da vítima e dos policiais. Laudo pericial compatível com a prova oral. Desproporcionalidade na reação do apelante, afastando, assim, o uso moderado dos meios necessários a que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. Recurso da defesa. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória ou pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Materialidade e autoria comprovadas. Declaração segura e coesa da vítima e dos policiais. Laudo pericial compatível com a prova oral. Desproporcionalidade na reação do apelante, afastando, assim, o uso moderado dos meios necessários a que se refere o artigo 25 do Código Penal. Condenação mantida. Recurso improvido.